Tribunal: TJMT
Processo: 1010994-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010994-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[YAMASHITA SILVA & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 01.262.852/0001-10 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), EDIL PEDRO DA SILVA - CPF: 110.200.401-49 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO VISANDO À DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO -

INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN-MT
– DESPACHANTE – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI ESTADUAL

N. 6.076/92 – NÃO PREENCHIMENTO PELOS INTERESSADOS –
EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA DE PROTESTO
– DÉBITOS FISCAIS – INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO PAUTADO EM
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 5o, “H” DA LEI DE REGÊNCIA –
LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM NA INSTÂNCIA DE PISO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Lei n. 6.076/92, em seu artigo 5o, “h” e 6o
caput
, exige como condição essencial para o cadastramento de empresas atuantes no ramo de despachantes, junto ao DETRAN-MT, a apresentação de Certidão Negativa no Cartório de Registro de Protesto de Títulos e Documentos.

2 – Havendo Certidão Positiva, não há que se falar em ilegalidade do ato indigitado coator que indeferiu o pedido de renovação de credenciamento de profissionais como despachantes, visto que pautado na deficiência do preenchimento dos requisitos exigidos na Lei Estadual regulamentadora da matéria (Lei n. 6.076/92, artigo 5o, “h”).

3 – Inexistindo ato ilegal e ofensa a direito líquido e certo, a denegação da ordem mandamental postulada é medida que se impõe.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa YAMASHITA SILVA & SILVA LTDA – ME e seu sócio EDIL PEDRO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de mandado de segurança impetrado em desfavor do DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, objetivando estancar o ato indigitado de ilegal, praticado pelo Coordenador de Credenciamento do DETRAN, que impediu a renovação do cadastramento da impetrante naquele Departamento, ao baldrame de

existência de Certidão Positiva junto ao Cartório de Protestos de Títulos

e Documentos (4o Serviço Notarial de Cuiabá) apontando pendência financeira com a PGE/MT no importe de R$ 29.530,19 (vinte e nove mil quinhentos e trinta reais e dezenove centavos).

O ilustre magistrado condutor do feito, confirmando os fundamentos que o levou a indeferir o pedido liminar, concluiu, ao proferir o veredicto final, pela ausência de ofensa a direito líquido e certo e, por via oblíqua, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL, justificando que a autoridade coatora, ao negar o pedido de recredenciamento, nada mais fez do agir no exercício de suas funções, já que a impetrante não preencheu todos os requisitos legalmente exigidos para recadastramento.

Inconformados com o pronunciamento judicial de primeira instância, os impetrantes, visando a sua reforma, aportam junto a esta Corte de Justiça com o presente recurso apelatório.

Para tanto, sustentam: 1 - desconhecimento do débito apontado a protesto, em razão da ausência de notificação quanto à sua existência, sendo que apenas tomaram conhecimento quando solicitaram e tiveram em mãos a certidão de protesto, a qual serviu de amparo para o indeferimento da renovação do credenciamento. 2 – que não podem ser obrigados a efetuar quitação de débitos tributários para que, só assim, possam exercitar suas atividades profissionais, sob pena de ofensa aos artigos 170, parágrafo único e 5o, XIII, da Cártula Fundamental, da mesma forma que não pode referida quitação servir de condicionante ao credenciamento, até porque a suposta inadimplência não tem correlação com a competência para o exercício da profissão.

Assim, encerra suas argumentações deprecando pela reforma da sentença dando procedência à ação mandamental com a concessão da ordem, determinando que a autoridade coatora proceda à renovação do seu credenciamento, em homenagem às garantias constitucionais, especialmente do livre exercício da atividade profissional, ora denigrados pelo ato coator.

Recurso tempestivo. (fl. 12 Id. 47357962)

Intimada, a parte adversa deixou transcorrer,
in albis,
o prazo para contra-arrazoar o apelo. (fl. 47357964).

Convidada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, sugere o desprovimento do recurso. (Id. 52529462).

Após vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pela empresa YAMASHITA SILVA & SILVA LTDA – ME, representada por seu sócio EDIL PEDRO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos de mandado de segurança ajuizado em desbenefício do

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN, denegou a segurança e extinguiu a ação com julgamento do mérito, com base no artigo 487, I, do Código Procedimental Civil.

A ação mandamental nos dá conta de que os impetrantes, atuantes no ramo de despachante, ao solicitar do Departamento impetrado a renovação de seu credenciamento, teve o pedido indeferido sob a justificativa de existência de débito fiscal levado a protesto junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Documentos (4o Serviço Notarial de Cuiabá-MT), de modo que o indeferimento do recadastramento é o suposto ato ilegal apontado no
mandamus
, especialmente, porque esbarra em direito fundamental agasalhado pela Carta Política, mais precisamente nos artigos 5o, XIII e 170 da CF, no que se referem ao livre exercício profissional.

Assim, tem-se que o cerne da questão recursal submerge a possibilidade de negativa de renovação de credenciamento pelo Departamento Estadual de Trânsito quando o interessado for devedor do Fisco Estadual, cujo débito encontra-se protestado no Cartório competente.

Diametralmente contrária às teses apresentadas pelos apelantes visando infirmar os fundamentos da inteligível decisão proferida na instância singela, penso, perfilhando do mesmo entendimento externado pelo ilustre julgador, que a atitude da autoridade coatora está acobertada pela legalidade.

Explico:

O pedido de renovação do credenciamento foi indeferido pelo então Coordenador de Credenciamento, Senhor Cristiano Schimidel, nos seguintes termos:

“Da análise dos documentos apresentados pelo Sr. Edil Pedro da Silva em seu processo de renovação de credenciamento, onde consta a apresentação por parte do interessado de Certidão Positiva de Protesto e Títulos, bem como, a ausência da Certidão de Antecedentes Criminais expedido pelo Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e considerando o teor do artigo 6o da Lei 6.076/1992 e das alíneas “e” e “i”
(leia-se ‘h”)
do parágrafo 2o do artigo 3o da Portaria 179/2007/GP/DETRAN-MT; INDEFIRO o requerimento

de renovação de credenciamento do

referido profissional.

Cuiabá/MT, 04 de julho de 2016.

Cristiano Schimidel

Com efeito, o artigo 5o alínea
“h”
e o artigo 6o da Lei estadual n. 6.076/92, que regulamentam a atividade de despachante no âmbito do Estado de Mato Grosso e que serviram de base para o indeferimento do credenciamento, assim dispõem:

Art. 5o - A credencial ao Despachante será expedida pelo Presidente do DETRAN-MT, mediante requerimento, ao candidato que preencher os seguintes requisitos:

(...)

h –
apresentar certidão negativa de protesto, fornecida pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos local
; (sem grifo no original).

Art. 6o
- A renovação da credencial de Despachante far-se-á anualmente pelo Presidente do DETRAN-MT, mediante requerimento, até 31 de março, instruído com os documentos constantes das alíneas “b”, “i”, “h” e “o” do artigo anterior e alínea “c” do parágrafo único do mesmo artigo.
(Grifei).

De simples passar de olhos nos dispositivos trazidos à colocação, fica fácil concluir que a apresentação de certidão negativa de protesto pelo interessado no credenciamento é um dos requisitos a ser preenchidos para tal intento e, esse fato, diga-se de passagem, certamente, não era desconhecido pelos impetrantes, pois o conjunto probatório, a que me foi oportunizado a analisar, mostra que os mesmos foram credenciadas no DETRAN-MT em 2008 e, desde então, por preencher todos os requisitos exigidos pela Lei estadual 6.076/92, vinham sendo recadastrados anualmente até 2015, quando, então, no ano de 2016, tiveram desatendida a solicitação de renovação por não preencherem o requisito expresso no artigo 5o, “h” da Lei estadual n. 6.076/92, que regulamenta a atividade profissional de despachante, razão de ser da ação mandamental e do recurso apelatório dela decorrente.

A existência do protesto anotado em desfavor dos impetrantes pela PGE-MT, decorrente de débitos fiscais no importe de R$ 29.530,19 (vinte e nove mil quinhentos e trinta reais e dezenove centavos), restou devidamente comprovada nos autos. (Id. 47357025)

Assim, se não restaram preenchidos os requisitos necessários à renovação do credenciamento almejado pelos apelantes, não há que se falar em ato ilegal praticado pela autoridade indigitada coatora, ofensivo a direito líquido e certo, em razão do indeferimento administrativo ter sido pautado em ausência dos requisitos previstos em lei.

Aliás, a atitude do Coordenador de Credenciamento decorreu justamente de um poder/dever do exercício de suas funções, sob pena, inclusive, de ser

responsabilizado pela prática de atitude diversa da então adotada.

A alegação de ofensa a preceitos constitucionais, notadamente no que se refere ao livre exercício da atividade profissional, art. 5o, XIII, da Cártula Fundamental, também não socorre aos impetrantes.

Como restou salientado, com propriedade, pelo representante da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“a parte final do mencionado dispositivo legal, se permite que a lei restrinja a eficácia da norma, possibilitando que o legislador ordinário possa determinar qualificações especiais para o exercício da atividade profissional, constituindo uma norma constitucional de eficácia contida, o que ocorre no presente caso”.

Trago à baila referido dispositivo consagrado pela Constituição Federal:

Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XIII – o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendida as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

No meu modesto entendimento, a livre escolha do trabalhador dever ser entendida no sentido de que o indivíduo não é obrigado a exercer determinado ofício e, quando o seja, tal conduta é punida pela lei.

No mais, como já consignei, por se tratar de norma contida em si mesma, nada obsta que a legislação infraconstitucional imponha restrições ao exercício da profissão, desde que apresentadas dentro da razoabilidade.

Dessa forma, a existência de Lei estadual estabelecendo requisitos para o exercício da atividade de despachante, que não foram preenchidos adequadamente pelos impetrantes, afasta da hipótese telada as alegações de existência de ilegalidade do ato perpetrado pela administração pública e de ofensa a direito líquido e certo, indispensáveis para que se possa alcançar êxito na via mandamental.

No âmbito desta Corte de Justiça a matéria não é estranha e apresenta-se em consonância com o entendimento albergado pelo julgador da instância singela, cujos fundamentos também abraço como razão de decidir –
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE PREPOSTO DE DESPACHANTE – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA – POR INDICAR A EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME EM ANDAMENTO – PREVISÃO LEGAL – RESOLUÇÃO N. 358/2010 DO CONTRAN – ATO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A Resolução no 358/2010 exige como condição essencial para o exercício das atividades relativas ao Centro de Formação de Condutores, a apresentação de certidão negativa de registro de distribuição e de execuções criminais referentes às práticas de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública.

2 – Havendo certidão positiva criminal em nome do interessado, não há como reconhecer a ilegalidade do ato que indeferiu o pedido de renovação do credenciamento por ausência de preenchimento dos requisitos exigidos por lei.

(N.U. 1034137-89.2017.8.11.0041 Câmaras Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 07/10/2019, DJe 13/02/2020).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

LIMINAR NO MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO INDEFERIDO – RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE DESPACHANTE – EXIGENCIAS CONTIDAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DESCUMPRIMENTO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR NO MANDAMUS – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para concessão de liminar no mandado de segurança, deve

o impetrante demonstrar a relevância da fundamentação e a possibilidade de ineficácia da medida, caso, ao final, o mérito seja julgado procedente em seu favor.

Demonstrado que o indeferimento administrativo do pedido de renovação de credenciamento foi pautado no descumprimento das exigências contidas

na legislação de regência, mantém-se a decisão recorrida que não concedeu a liminar no mandamus.

(N.U 1006132-83.2017.8.1.0000, Câmaras Isoladas Cíeis de Direito Público, Relator Des. Márcio Vidas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 09/09/2019, Publicado em 16/09/2019).

Forte nessas razões, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, em consonância com o entendimento hodierno deste Tribunal de Justiça e com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
in totum
o ato sentencial em combate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020